Tribunal: TJPA
Processo: 0800319-33.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800319-33.2018.8.14.0035

APELANTE: JOÃO BATISTA VIEIRA BENTES, A. B. PEREIRA SERVICOS - ME, MUNICIPIO DE OBIDOS, MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: EDILSON PIRANHA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por A.B. Pereira Serviços – ME em face de sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito causado por motorista preposto da empresa, que colidiu com motociclista, causando lesões corporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa apelante pode ser responsabilizada objetivamente pelos atos de seu preposto e se há ilegitimidade passiva da empresa, alegada em face do contrato de prestação de serviços firmado com o Município de Óbidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Previsão contratual de responsabilidade da empresa pelos atos dos seus prepostos. Ausência de demonstração de ilegitimidade passiva, sendo devida a reparação pelos danos causados.

4. Aplicação dos artigos 932, inciso III, e 933 do Código Civil, que preveem a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus prepostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido. Mantida a sentença que condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Tese de julgamento:
“A empresa prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos no exercício de suas funções.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/10/2024 a 16/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por A.B. Pereira Serviços – ME em face de sentença que julgou procedente o pedido de ação de indenização por danos materiais e morais para condenar a prestadora de serviço público por conduta do seu motorista, acarretando acidente com lesões corporais à vítima Edilson Piranha da Costa.

A sentença atacada considerou que através dos documentos acostados nos autos, a empresa prestava serviços de locação de veículos ao Município de Óbidos e possuía um contrato com o seu motorista, quando este atravessou um cruzamento e acabou colidindo com a vítima, o qual pilotava uma motocicleta. Assim, afastada a legitimidade passiva do ente municipal, a empresa A. B. Pereira-ME fora responsabilizada, podendo esta propor ação de regresso contra o causador do dano.

Irresignada, A. B. Pereira Serviços – ME interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da empresa, visto não existir responsabilidade de motorista a cargo da contratada conforme o contrato nº 04/2017. E no mérito, pela impossibilidade de reconhecimento de responsabilidade objetiva da empresa, pois apenas disponibilizava seus veículos para uso do ente municipal e que eram dirigidos pelos colaboradores e servidores das secretarias administrativas.

O apelado Edilson Piranha da Costa apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal. Transcorreu
in albis
as contrarrazões do Município de Óbidos.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público seguiu o art. 2º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP e devolveu os autos para prosseguir nos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, sobre a
nulidade da sentença pela ilegitimidade passiva da empresa A. B. Pereira Serviços – ME
, vejamos.

No caso em questão, o acidente ocorrera no dia 16/10/2017, onde o Município de Óbidos possuía um Contrato Administrativo nº 04/2017/PMO com a empresa apelante, com vigência de 03/07/2017 a 31/12/2017. E de acordo com as cláusulas 9.1, 10.1, 10.2 e 10.3, aduzem que (ID 5736120 – fl. 5):

9 – DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS

9.1. A CONTRATADA é responsável
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultados, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por multas que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e contratuais, por parte da CONTRATADA,
ou em virtude de qualquer ato ou omissão de seus prepostos subcontratados.

(...)

10 – DA EMISSÃO DE REQUISIÇÕES E FISCALIZAÇÃO DA LOCAÇÃO

10.1.
A emissão de requisições e fiscalização na entrega será expressamente acompanhada e fiscalizada pelo gestor da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura – SEURBI e servidor competente, cabendo a eles:

(...)

b) solicitar à CONTRATADA e seus prepostos
, tempestivamente, todas as providencias necessárias ao bom andamento da locação.

(...)

10.2. É vedado ao CONTRATANTE e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA
, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.

10.3. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

Nessa situação, a empresa apelante ao se candidatar ao edital e assinar contrato com o Município de Óbidos, se dispôs a seguir as cláusulas dispostas nos contratos e a se
responsabilizar pelos atos e condutas de seus prepostos
, que nessa situação fora o causador do acidente.
Dessa forma, rejeito a preliminar.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

CÓDIGO CIVIL. CTB. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREPOSTO DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR.

1. Não há que se falar em legitimidade passiva, visto que o artigo 932, inciso III do Código Civil assevera que o preposto deve estar em serviço ou em razão deste, ou seja, mesmo fora do horário de serviço, se o preposto possui e dirige carro da empresa, é por razão de seu serviço para com ela. Preliminar rejeitada.

2. Os acidentes de trânsito eventualmente geram responsabilização para diversas pessoas, como deveres jurídicos decorrentes de obrigações que surgem por imposição legal.
Dessa forma, quem causa dano no trânsito acaba por ter o dever de indenizar. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 933 do Código Civil, o empregador, independentemente de agir ou não com culpa, é responsável pela reparação dos danos causados a outrem por seus empregados ou prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.
Conforme preceitua o art. 29, § 2º do Código Nacional de Trânsito Brasileiro, caberia ao motorista do veículo valer-se de todas as cautelas para evitar o sinistro. Os elementos da responsabilidade civil restaram sobejamente comprovados nos autos, uma vez que a culpa subjetiva restou caracterizada. Em decorrência da culpa, impõe-se-lhe o ônus de indenizar os danos.
Deste modo, é responsabilidade do empregador arcar com os prejuízos causados por seu empregado, devendo buscar em momento oportuno os meios cabíveis (Art. 934, CC) para reparar seu prejuízo.

(TJ-AP - RI: 00489447920178030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 23/04/2019, Turma recursal). (GRIFO).

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil da empresa A.B. Pereira Serviços – ME em relação ao dano sofrido pelo ofendido.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, no dia do acidente o motorista preposto estava conduzindo veículo do tipo caminhonete, marca Nissan, modelo Frontier, placa JXO-2536, cor azul, quando colidiu com o ofendido que pilotava motocicleta de marca Kasinski, placa OTE-5915, cor vermelha. Na ocasião,
o motorista João Batista Vieira Bentes estava a serviço da empresa apelante,
a qual foi contratada como prestadora de serviço público do Município de Óbidos, com
Contrato Administrativo nº 04/2017 (Cláusula 9.1 e 10.1, “b” do Contrato nº 04/2017)
. Tal prestação de serviço fora alegada na Contestação tanto do ente municipal (ID 5736118 – fl. 4) quanto do motorista (ID 5836123 – fl. 2), comprovando a relação contratual entre o motorista e a empresa apelante.

Conforme o art. 175, CF/88:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Ademais, há a Lei nº 8.987/1995 que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos
, na qual fica expresso que essas
empresas prestam o serviço por sua conta e risco,

e em caso de danos assumem a responsabilidade objetiva de repará-los
. Com base na lei,
o Estado responde por eventuais danos causados pelas concessionárias de forma subsidiária.

Em situações de
responsabilização subsidiária, é necessário comprovar que a concessionária não tem como arcar com a reparação devida
, assim, em tais situações o ente federativo assume a obrigação principal de indenizar ou reparar o dano. Nesse ínterim,
a empresa não está com dificuldades financeiras, nem estado de falência ou recuperação judicial, comprovando que deve ser responsabilizada e arcar com futuras indenizações frente a vítima, que sofreu acidente motivada por conduta do motorista preposto.

Sobre o tema, colaciono decisão do Superior Tribunal de Justiça e da 2ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRIZADO. VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (CC/2002, arts. 932, III, e 933).

2. Para o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem.
Precedentes.

3. Na hipótese, uma vez demonstrado o vínculo entre os réus, responde objetiva e solidariamente a tomadora pelo ato ilícito do preposto terceirizado que lhe prestava serviço no momento do acidente.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1383867 RJ 2018/0274143-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019). (GRIFO).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
- ROTATÓRIA - INVASÃO DE PREFERENCIAL - INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA - COLISÃO ENTRE AUTOMÓVÉIS -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DOS REQUERIDOS - 1. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO - ALEGAÇÃO AFASTADA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONDUTOR E PROPRIETÁRIO
- 2. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO AUTOR - TESE AFASTADA - INVASÃO DE PREFERENCIAL PELO RÉU -
CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR MANTIDO
- 3. DANOS EMERGENTES - ORÇAMENTO IDÔNEO - DOCUMENTO HÁBIL - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - AFASTAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Proprietário e respectivo motorista de automotor envolvido em evento danoso respondem solidariamente por prejuízos decorrentes de acidente de trânsito.

2. Ao desrespeitar a sinalização "pare" e cortando via preferencial em que transitava motociclista, com o que provocou colisão, o motorista réu deve reparar todos os prejuízos decorrentes de sua imprudência.

3. Extraindo-se do orçamento o necessário para quantificar o alegado dano, inacolhe-se impugnação genérica, equivalente à ausência de impugnação.

(TJ-SC - APL: 03015271220188240042, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 05/04/2023, Segunda Câmara de Direito Civil). (GRIFO).

Neste contexto,
de acordo com todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta do preposto da empresa e o dano sofrido pela vítima.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso,

mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/10/2024